Tribunal: CARF
Processo: 16327.720008/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720008/2012-95
ACÓRDÃO
1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
RECURSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional
configura renúncia às instâncias administrativas no tocante a mesma
matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões em relação à questão da concomitância o
conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a]
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
2
integral),Cláudio de Andrade Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula
Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão DRJ que julgou
procedente em parte a impugnação para: a) reconhecer a concomitância de instâncias e declarar
administrativamente definitiva a constituição do crédito tributário principal discutido; e b)
exonerar os juros moratórios aplicados no lançamento.
Histórico da Fiscalização e do Lançamento de Ofício:
O procedimento fiscal teve como objetivo a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pela Contribuinte, resultando na lavratura de um auto de infração para
prevenir a decadência de crédito relativo à CSLL, ano-calendário de 2008. A insuficiência de
recolhimento da CSLL decorreu de valores discutidos judicialmente em Mandado de Segurança
(MS no 0014309-59.2008.4.03.6100), no qual houve depósito do montante integral. O montante
original do crédito tributário lançado é de R$ 273.737,80, composto pelo principal da CSLL e juros
de mora, sem aplicação de multa de ofício.
Síntese da Impugnação Administrativa:
A Contribuinte, regularmente cientificada do lançamento em 03/02/2012,
apresentou impugnação, argumentando, preliminarmente, que o crédito tributário estava com a
exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial integral realizado nos autos do já mencionado
Mandado de Segurança. Esclareceu que o Mandamus foi impetrado em 17/06/2008, com pedido
de liminar e posterior concessão de segurança em definitivo para reconhecer o direito de recolher
a CSLL à alíquota de 9% e não de 15%, como estabelecido pela MP no 413/2008 (convertida na Lei
no 11.727/2008).
A defesa sustentou que, diante do depósito integral, prescindiria a lavratura de auto
de infração, operando-se o lançamento por homologação e não havendo risco de decadência ou
prescrição em desfavor da Fazenda Nacional.
No mérito, a Contribuinte inferiu que o art. 38 da Lei no 6.830/1980 abrangeria
apenas hipóteses em que a ação judicial fosse posterior à lavratura do auto de infração. Dessa
forma, contestou a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT no 3/1996, requerendo: a)
Sobrestamento do julgamento na instância administrativa até decisão judicial de mérito,
invocando o art. 265, IV, do CPC. b) Análise da inconstitucionalidade da instituição de alíquota
mais gravosa pela MP no 413/2008 para instituições financeiras no ano-calendário de 2008, sob as
teses de afronta aos princípios da irretroatividade e da anterioridade das contribuições sociais.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
3
Por fim, defendeu a inaplicabilidade dos juros de mora, uma vez que o crédito
estava garantido por depósito judicial, sujeito à própria atualização bancária.

Decisão da DRJ:
A DRJ conheceu da impugnação, mas, no mérito, confirmou a legalidade do
lançamento de ofício para prevenção da decadência, citando o art. 63 da Lei no 9.430/1996 e o art.
151 do CTN, que permitem tal medida quando a exigibilidade do crédito está suspensa por medida
judicial ou depósito e reconheceu a concomitância de objeto entre as esferas administrativa e
judicial, fundamentando-se no art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 3/1996 e na Súmula CARF no 1.
Em decorrência, declarou definitivamente constituído o crédito tributário principal
na esfera administrativa, sem analisar o mérito da inconstitucionalidade da alíquota da CSLL, por
entender que a propositura da ação judicial implicou renúncia às instâncias administrativas e
acolheu o pleito da Contribuinte neste ponto, exonerando os juros moratórios aplicados no
lançamento, com base na Súmula CARF no 5, que afasta os juros de mora quando existe depósito
no montante integral.
Recurso Voluntário.
Irresignada com a decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os seguintes pontos:
a) Inadequação do Lançamento de Ofício Diante de Depósito Judicial Integral:
Insiste que o auto de infração deveria ser cancelado integralmente, por considerar que a
existência de depósito judicial integral dos valores controvertidos, conforme previsto na ação
judicial, já constitui o crédito tributário e afasta a necessidade de lançamento para prevenir a
decadência. Argumenta que a própria decisão judicial que autorizou o depósito e a posterior
conversão em renda em favor da Fazenda Nacional deveria ser suficiente para a extinção do
crédito tributário.
b) Controvérsia sobre a Renúncia à Esfera Administrativa (Concomitância de
Instâncias): A Recorrente refuta a interpretação da DRJ sobre a concomitância de instâncias. Alega
que a ação judicial, por ser preventiva e anterior ao lançamento de ofício, não se enquadra na
hipótese de renúncia à esfera administrativa prevista no art. 38 da Lei no 6.830/1980 e na Súmula
CARF no 1. Argumenta que não há identidade de pedido e causa de pedir entre a ação judicial (que
buscava o reconhecimento do direito de recolher a CSLL com alíquota de 9%) e o auto de infração
(que exigia a diferença para 15% após fiscalização). Requer que as questões de mérito, relativas à
alíquota da CSLL, sejam apreciadas pelo CARF, ou, subsidiariamente, que o processo
administrativo seja sobrestado até a decisão definitiva da esfera judicial.
c) Inconstitucionalidade da Alíquota Majorada da CSLL pela MP no 413/2008: A
Contribuinte reitera a tese de que a majoração da alíquota da CSLL pela MP no 413/2008, para o
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
4
ano-calendário de 2008, é inconstitucional por violar os princípios da irretroatividade e da
anterioridade (nonagesimal ou anual, conforme o caso), bem como o princípio da referibilidade e
proporcionalidade. Esta é a principal questão de mérito que a Contribuinte busca ver analisada,
uma vez que a DRJ não a abordou devido à concomitância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Preliminar de conversão do depósito em renda para extinção do crédito tributário
objeto do lançamento.
A Recorrente solicita que, diante da sua anuência na conversão dos depósitos
judiciais realizados nos autos do mandado de Segurança 0014309-59.2008.403.6100 em favor da
Fazenda Nacional, deva ser reconhecida por este colegiado a extinção do crédito tributário em
litígio.
Porém, nesta instância, não há como reconhecer tal pleito, cabendo tal providência
a unidade de origem, a quem cabe fazer a conversão da integralidade do montante depositado em
renda para extinção do crédito tributário, nos limites possíveis, conforme a suficiência dos valores
depositados, após conciliados os períodos de apuração lançados no auto de infração em questão
frente aos valores depositados devidamente corrigidos.

Da Preliminar de Inadequação do Lançamento de Ofício Diante de Depósito
Judicial Integral:
A Recorrente argui a inadequação do lançamento de ofício sob a alegação de que a
existência de depósito judicial integral do crédito tributário em Mandado de Segurança tornaria
desnecessária a constituição formal do débito para fins de prevenção da decadência.
Contudo, a jurisprudência consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em linha com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo
Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que a realização de depósito judicial do montante
integral não impede a formalização do lançamento tributário. Tal medida administrativa, nesses
casos, tem o condão de prevenir a decadência do direito da Fazenda Pública, sem que isso
configure qualquer nulidade.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
5
Nesse sentido, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 165, que vincula as
decisões deste colegiado:
Súmula CARF no 165: “Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo.”
A súmula em comento reflete a compreensão de que a existência do depósito
judicial, ainda que integral, não retira da autoridade administrativa a prerrogativa e o dever de
formalizar o crédito para resguardar os interesses do erário, desde que observadas as cautelas
legais, como a manutenção da suspensão da exigibilidade e a ausência de penalidade de ofício,
como ocorre no presente caso.
O entendimento exarado no paradigma 9202-004.303, que precede este enunciado
sumular, corrobora tal posicionamento.
Portanto, prevaleceu no âmbito do CARF a expressa possibilidade da formalização
do lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente realizado para fins
de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo que é a hipótese dos presentes autos, uma vez que o
Auto de Infração que formalizou o lançamento (e-fls. 95/100) não acresceu qualquer multa e a
exigibilidade do crédito estava suspensa. Destaca-se ainda que a aplicação da Súmula é de
observância obrigatória pelo Conselheiro nos termos do artigo 85, VI do RICARF.
Apenas para corroborar tal entendimento, vale salientar ainda que a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais enfrentou matéria idêntica em razão do Acórdão no 9101-
006.313 e 9101-006.314, ambos julgados na sessão de 15 de setembro de 2022 com idêntico teor
a matéria aqui enfrenta em que esta relatora passa a transcrever também como razão de decidir
do presente decisium:
Voto(...)Admissibilidade recursal O recurso especial é tempestivo. Passo a
examinar os demais requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da
jurisprudência do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está
condicionada ao atendimento do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo
especial destaque a necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial,
in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF §
1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.(...)§ 8o A divergência prevista no caput deverá
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
6
ser demonstrada analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
(...)§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise
da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)(...)II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 -Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e(...)como se verifica, a
demonstração de divergência jurisprudencial deve ser feita por meio da indicação
de um precedente paradigma, sendo que não servem de paradigma, por exemplo,
acórdão que contrariar decisão definitiva do STJ julgada no regime de recurso
repetitivo e acórdão que contrariar Súmula do CARF.
No caso, muito embora a decisão recorrida tenha indicado ter se baseado em
decisão do STJ proferida em sede de recurso repetitivo, a pretensão da Fazenda
Nacional com seu recurso especial é exatamente discutir o alcance de referida
decisão do STJ, fazendo o devido distinguishing quanto ao caso dos autos.
A decisão recorrida cancelou o auto de infração em razão da existência de
depósito judicial, com fundamento, dentre outros, no Tema/Repetitivo 271, que
teve a seguinte tese firmada (grifamos):
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.
Os acórdãos paradigma, por outro lado, fazem distinguishing quanto a referido
repetitivo do STJ, indicando que aquela decisão não contemplou a hipótese de
lançamento de ofício com a exclusiva finalidade de prevenir a decadência,
reconhecendo expressamente a suspensão da exigibilidade dos créditos
constituídos em virtude da existência de depósitos judiciais e corretamente se
abstendo de aplicar penalidade ao sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
Mérito O crédito tributário objeto do presente processo foi constituído com
exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e
decisão proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada n°
2007.61.00.034905-3, com valor posteriormente transferido para os autos da
Ação Ordinária n° 2008.61.00.001989-6.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
7
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido este
CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em sessão de 6 de
agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a
jurisprudência do CARF nos termos do distinguising pretendido pela Fazenda
Nacional em seu recurso especial:
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De se notar que o paradigma 9202-004.303 é, inclusive, acórdão precedente deste
enunciado sumular.
Assim, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à sua pretensão de reforma do
acórdão recorrido.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que integral,
não impede o lançamento do crédito tributário, bem como de que o julgamento
do REsp 1.140.956/SP não alterou esse panorama, não se podendo cogitar da
impossibilidade ou proibição de que a autoridade tributária competente proceda
ao ato do lançamento para prevenir a decadência, naturalmente desde que se
adote, todas as cautelas legais no sentido da manutenção da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (inclusive porque prevista no artigo 151, II, CTN)
e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
A Fazenda Nacional pede em seu recurso especial o restabelecimento do
lançamento em sua integralidade.
Não obstante, a decisão recorrida deixa claro que o acolhimento do pedido de
nulidade do lançamento em virtude da existência de depósito integral é realizado
em sede de análise de questão preliminar, e quando examina os pleitos referentes
à incidência de juros o faz exclusivamente para o fim de reiterar a aplicação do
Repetitivo do STJ, que agora se decide não ser aplicável ao caso.
Por enquanto, a competência desta 1a Turma da CSRF se exaure ao decidir acerca
da divergência jurisprudencial posta para análise. Neste sentido, decide-se, aqui,
que a tese decidida pelo Repetitivo do STJ (REsp 1.140.956/SP) não é aplicável ao
caso de lançamento realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF 165.
Há, porém diversos outros pleitos formulados no recurso voluntário, que
deixaram de ser analisados em virtude de a Turma a quo ter acolhido a preliminar
de nulidade acima referida.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
8
Assim, uma vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o
lançamento em questão não é nulo, devem os autos retornar à Turma a quo para
julgamento das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Considerando que o pedido formulado pela Fazenda Nacional foi de
restabelecimento integral da autuação, o provimento do presente recurso é
parcial.
Conclusão Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as
razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados
específicos do processo eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos ao colegiado a quo.(...)

Neste seguir, tem-se que o TVF do lançamento em questão relata que a autoridade
fiscal lavrou o AI em tela, para formalizar a constituição do crédito tributário, relativo a CSLL, em
razão de discussão judicial travada em sede de mandado de segurança que teve o seu montante
discutido integralmente depositado em juízo.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido,
conforme já mencionado, este CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em
sessão de 6 de agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a
jurisprudência do CARF nos termos do distinguising pretendido pela Fazenda Nacional. Assim, uma
vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o lançamento em questão não é nulo,
pelo que se rejeita a preliminar suscitada.
Assim, assiste razão à autoridade fiscal, em sua pretensão de manutenção do
lançamento de ofício. A preliminar de inadequação do lançamento, portanto, deve ser afastada.
2. Da Preliminar de Concomitância de Instâncias
A Recorrente buscou a análise do mérito da inconstitucionalidade da majoração de
alíquotas da CSLL pela MP no 413/2008 (convertida na Lei no 11.727/2008) na esfera
administrativa. A decisão de primeira instância, por sua vez, reconheceu a concomitância de
instâncias e não adentrou o mérito.
Verifica-se, de fato, que a ação judicial impetrada pela contribuinte (Mandado de
Segurança) e a impugnação administrativa versam sobre o mesmo questionamento essencial: a
legalidade e constitucionalidade da majoração da alíquota da CSLL para o ano-calendário de 2008.
Há, portanto, uma identidade de pedido e causa de pedir entre as esferas judicial e administrativa.
Conforme a Súmula CARF no 01:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
9
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Desse modo, impõe-se o reconhecimento da concomitância de instâncias, o que,
por sua vez, impede a análise das questões de mérito relativas à constitucionalidade da majoração
da alíquota da CSLL. Este entendimento se alinha às limitações impostas pela Súmula CARF no 02,
que estabelece que:
“Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais manifestar-se
sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.”
Diante do exposto, deixo de conhecer as questões discutindo a constitucionalidade
da majoração da alíquota da CSLL em sede administrativa.

3. Do Princípio da Referibilidade, Anterioridade e Irretroatividade.
Ainda que a análise do mérito tenha sido obstada pela concomitância, é importante
reafirmar o posicionamento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal acerca do princípio da
referibilidade, quando do julgamento do RE 630.898, entendeu que: “quanto a referibilidade
subjetiva do tributo ao contribuinte, tais modalidades não exigem vinculação direta do tributo ao
contribuinte ou a possibilidade de aferir benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados” e
concluiu ser prescindível a referibilidade direta em relação ao sujeito passivo da exação,
porquanto as contribuições caracterizam-se pelo aspecto finalístico da exação, neste caso o
financiamento da seguridade social.
Neste seguir, tem-se que as contribuições sociais gerais, como a CSLL, não precisam
apresentar referibilidade direta entre o contribuinte e o benefício ou serviço por ele recebido. A
função precípua da CSLL é o custeio geral da Seguridade Social, em caráter solidário.
Ainda no que diz respeito ao argumento da aplicação do princípio da anterioridade,
tem-se que quando do julgamento do RE 1087394/RJ, restou assentando, em síntese, que a
majoração da alíquota realizada pela MP 413/2008 não ofendeu os princípios da irretroatividade e
da anterioridade tributária, em razão da norma contida no art. 195, § 6o, da CF/1988, quando
mantido o julgamento do Tribunal Regional Federal da 2a. Região, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
“DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO.SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No
413/08.
1. A Seguridade Social, segundo o texto constitucional, deve ser custeada por toda
a sociedade, não havendo que se falar em violação ao princípio da solidariedade
ou mesmo da referibilidade, podendo pessoas físicas e jurídicas ser chamadas ao
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2012-95
10
custeio em razão da relevância social da seguridade, independentemente de
terem ou não relação direta com os segurados ou de serem ou não destinatárias
de benefícios.
2. Não caracterizada a violação aos princípios da irretroatividade da norma
tributária como também da anterioridade, visto que aplicável, na hipótese de
contribuições sociais, o disposto no artigo 195, § 6o da Constituição de 1988, em
que as contribuições sociais de que trata o aludido artigo só poderão ser exigidas
após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído
ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.
3. Apelação não provida.”
De maneira que, tais argumentos, ainda que não conhecidos, também seriam
improvidos.
Conclusão:
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
mantendo o acórdão recorrido em todos os seus termos, devendo a unidade de origem, fazer a
conversão da integralidade do montante depositado em renda para extinção do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 279
DF CARF MF
Original